Tribunal: TJDFT
Processo: 0710428-24.2020.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇÃO. FALTA DE AMPARO LEGAL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). NATUREZA DECLARATÓRIA. NEGÓCIO JURÍDICO PRÉ-PROCESSUAL. CONSENSUAL. DEFENSOR PÚBLICO PRESENTE NA AUDIÊNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO ACOLHIMENTO. REQUISITOS ANPP. PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA.
1. A decisão homologatória do acordo de não persecução penal (ANPP) não põe fim à relação processual penal, não se enquadrando, portanto, na hipótese prevista no art. 593, inciso II, do CPP.
2. Com efeito, a decisão judicial que homologa o acordo de não persecução penal (ANPP) tem natureza jurídica declaratória e não definitiva ou com força de definitiva, porquanto o juiz não analisa o mérito da persecução penal, limitando-se a verificar a voluntariedade, por meio da oitiva do investigado na presença de seu defensor, e a legalidade do instituto proposto. 2.1 O acordo de não persecução penal (ANPP) é de um negócio jurídico pré-processual, ou seja, realizado extrajudicialmente, antes do início da ação penal, inserido em um contexto de justiça penal consensual ou negocial, celebrado entre o Ministério Público, o investigado e seu defensor, a fim de extinguir a punibilidade do investigado, caso cumpridos todos os seus termos.
3. O investigado, antes da audiência extrajudicial para celebração do acordo de não persecução penal, foi orientado pela defesa técnica a respeito das condições do acordo ministerial e suas consequências, anuindo voluntariamente com a proposta consensual oferecida. 3.1 A Defesa técnica, por sua vez, presente na audiência, ratificou o intento conciliatório, anuindo com os termos propostos, deixando de impugnar, na ocasião, as condições ofertadas no acordo, não havendo que se falar, portanto, em ofensa ao art. 28-A, §3o, do CPP.
4. Mantém-se válido o acordo de não persecução penal, não havendo que se falar em atipicidade da conduta, quando o Magistrado, ao apreciar a proposta de acordo ofertada pelo Ministério Público, verifica estarem presentes os requisitos legais necessários para a celebração do ANPP.
5. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.